Tribunal: TJDFT
Processo: 0735105-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Débito automático em conta corrente. Cancelamento de autorização. Honorários por equidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revogação de autorização de débitos automáticos em conta corrente e conta salário, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade devido à gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização de débito automático pode ser revogada pelo consumidor; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade devido ao valor irrisório da causa
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a legislação consumerista deve ser aplicada às instituições financeiras.
4. A Resolução no 4.790/2020, do Banco Central, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
5. O Tema no 1.085, do STJ, estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
6. A possibilidade de revogar a autorização para descontos automáticos integra o risco inerente à atividade bancária, já constando tal risco no contrato do mútuo, ao se fixar taxa de juros diferenciada em caso de revogação.
7. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é justificada pelo valor irrisório da causa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.
IV. Dispositivo
8. Apelo provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721642-92.2023.8.07.0007, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/09/2024; TJDFT, EMD 0715075-18.2023.8.07.0016, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/05/2025.